Tribunal: TJPA
Processo: 0016935-22.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016935-22.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGAÇO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, BEM COMO PELA COMINAÇÃO DE REIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE O QUE DETERMINADO EM SENTENÇA SEM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR NÃO ANÁLISE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO - CONHECÍVEL
EX OFFICIO
.

Da análise dos aclaratórios se denota que visa o embargante tão somente rediscutir matéria exaustivamente tratada no acórdão, onde restou devidamente demonstrado que na condição de gestor do empreendimento, é o embargante o responsável pelas informações prestadas à Fazendo Pública, bem como pelo não recolhimento do imposto devido, se
configurando tal proceder crime contra a ordem tributária, configurado no simples ato de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Violação do que disposto no art. 1º da Lei 8.137/90, que não exige vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, mas tão somente à sua configuração o dolo genérico, mormente quando devidamente realizado o lançamento definitivo do tributo em AINF, o que gera o reconhecimento de sua exigibilidade e sua inscrição na dívida ativa.

Ademais, a defesa aponta neste ponto, como supostos vícios na decisão colegiada, as mesmas teses apresentadas nas razões do recursais e que foram devidamente apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, restando patente que sua intenção, ante seu inconformismo com o resultado da decisão guerreada, é rediscutir os argumentos anteriormente expostos, o que não é cabível na via dos Embargos de Declaração.

Quanto à alegação de que o acórdão acabou por cominar pena mais gravosa do que aquela determinada em sentença, tenho por reconhecer como procedente tal ponto, pois da análise do dispositivo da sentença, bem como do acórdão contrastado, se observa que a pena do embargante foi cominada em menos de 04 anos de reclusão, pelo magistrado singular, 03 anos e 09 meses, especificando esse o regime aberto para seu cumprimento e, após análise da dosimetria por esta Corte o
quantum
de pena foi reduzido, passando a ser de 03 anos e 07 meses de reclusão, efetivamente não subsistindo razão à determinação do regime semiaberto para seu cumprimento, mormente por não haver na decisão qualquer fundamento a tal regime, mais gravoso, em franca violação ao que determina a Súmula 719 do STF, razão pela qual conheço e dou provimento a este ponto dos embargos para, reconhecendo a ocorrência de erro material no acórdão
Nº 22692876
, determinar que no ponto deste relativo ao regime de cumprimento da pena passe a constar o regime aberto em lugar do semiaberto lá consignado.

Quanto à alegação de ausência de prestação jurisdicional, por não reconhecimento
ex oficio
, da prescrição da punibilidade do embargante em razão da prescrição, nos termos do art. 109, IV e 115, do CP, tenho por não conhecer do ponto uma vez que tal tese não foi suscitada nas razões recursais, restando, portanto, ausente quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios que não se prestam a ampliar as questões veiculadas no recurso e incluir tese naquele não veiculada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois não tendo ocorrido análise pretérita da matéria, prequestionamento, não há que se falar em qualquer vício no julgado.

Irresignação que objetiva além de corrigir erro material, reformar o julgado por via inadequada, e, conforme a jurisprudência das Cortes Superiores, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível e não é meio hábil para reforma do julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

em parte e acolher em parte
dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado particular devidamente constituído, contra o Acórdão de ID nº 22692878, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em favor do ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, alterando a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática de crime contra a Ordem Tributária.

Em suas
razões
, ID 22891217, com objetivo de modificar a decisão embargada e prequestionar a matéria, o ora embargante sustenta a necessidade de reforma do acórdão em razão de alegada violação ao princípio da presunção de inocência e violação ao contraditório e ampla defesa em razão da obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão do julgado.

Aduz que mesmo sem qualquer prova o acórdão reconheceu a presença de dolo na conduta do ora embargante, ferindo o princípio da presunção de inocência, decidindo com fulcro na presunção de culpa em seu desfavor ao alegar não ser razoável seu desconhecimento acerca de alguns fatos relativos à gestão de sua empresa, sendo tal equiparado a uma conduta dolosa, principalmente por não ter tomado qualquer diligência com o fito de coibir a lesão ao erário, o que não é cabível na seara penal, restando configurada obscuridade, ambiguidade e contradição em tal proceder com tal equiparação, pois violado o que determina o art. 18 do CP, mormente por não ter reconhecido e aplicado ao caso a teoria do domínio do fato ante a ausência de comprovação de vinculação do ora embargante a qualquer conduta dolosa, fato do qual não se desincumbiu, afirma, o órgão acusatório de comprovar, não podendo o dolo ser presumido.

Alega que o acórdão, após promover revisão da dosimetria, cominou ao embargante a pena de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, além de 271 dias multas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB, devendo tal regime de

cumprimento de pena ser revisto uma vez que só se aplica a penas superiores a 04 anos, restando patente o vício na decisão, o que deve ser corrigido, passando o regime de cumprimento de pena a ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB, pois, apesar da conversão desta em restritiva de direitos, há que ser observado o regime de cumprimento aberto ante ausência de justificativa ao regime mais gravoso.

Afirma que deve ser reconhecida a prescrição retroativa em favor do ora embargante, pois com a intimação do Acórdão a pena não pode mais ser aumentada, tendo o acórdão deixado de se manifestar sobre o instituto mesmo ante a necessidade de seu reconhecimento uma vez que o prazo prescricional há que ser contado pela metade uma vez que o embargante é maior de 70 anos, aplicando-se ao caso o que determina o art. 115 do CP.

Assevera serem diversos os pontos a serem reparados no acórdão e que sendo a prescrição matéria de ordem pública demanda manifestação expressa desta Corte sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Requereu saneamento do acórdão embargado, nos termos dos aclaratórios, concedendo a este efeito infringentes, sem prejuízo do prequestionamento.

Nesta
Superior Instância,
ID 24426485, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado particular devidamente constituído, contra o Acórdão de ID nº 22692878, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em favor do ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, alterando a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática de crime contra a Ordem Tributária.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de obscuridade, ambiguidade e contradição no acórdão, bem como negativa de prestação jurisdicional quanto a não análise da prescrição retroativa ante a nova dosimetria e a idade do embargante, pois maior de 70 anos, aplicando-se ao caso o que disposto no art. 115 do CP.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser, em parte, rejeitada, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Os
Embargos de Declaração
é modalidade recursal prevista no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, a insurgência do ora agravante em sede de recurso de apelação se deu contra a decisão
singular que o condenou pela prática de crime tributário,

alegando não haver prova de sua participação na conduta ante a ausência de dolo nessa, ao que foi negado provimento uma vez que, do que constante nos autos, o ora embargante, na condição de único administrador da sociedade empresarial, omitiu informações e deixou de prestar declarações sobre o ICMS devido ao erário, sendo prova de sua conduta o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), fator que desencadeou a apuração do não pagamento de ICMS referente ao exercício fiscal e contábil compreendido entre janeiro a dezembro dos anos de 2010 e 2011 e o não recolhimento de ICMS do referido período, como materializado no AINF 0220135100002899-9. Portanto, deixou de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em Livros Fiscais de saída, inventário e apuração de ICMS, o que também não foi declarado nas Diefs mensais do contribuinte, induzindo a erro o Fisco, tendo se apropriando do valor correspondente ao imposto, já embutido no preço final pago pelo consumidor, conduta que efetivamente configura o que tipificado no art. 1º, I e II da Lei 8.137/90, somente sendo identificada tal conduta pela auditoria realizada pela SEFA – Secretaria Estadual de Fazenda, que se assim não tivesse procedido jamais teria tomado conhecimento da infração e, como cediço, a responsabilidade por tais informações e recolhimentos é do gestor da pessoa jurídica, que deve zelar pelo cumprimento das obrigações fiscais/tributárias da empresa, no caso o ora apelante, único administrador da Empresa PLASTSPUMA PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. e, como tal, seu responsável para todos os fins, inclusive pelo repasse aos cofres públicos dos tributos e/ou contribuições do seu empreendimento, não havendo que se falar que não tinha domínio do fato por ter contratado contador para tal função uma vez que é sua obrigação supervisionar as ações daquele, ainda que com elaboração/contratação de auditoria nos livros fiscais de seu empreendimento e das ações de seus subordinados.

Como consignado no Acórdão contrastado, configura crime contra a ordem tributária negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo a venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação e tal obrigação é do gestor do empreendimento, no caso, o embargante e o tipo penal violado, art. 1º da Lei 8.137/90, não exige vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, bastando à configuração da conduta o dolo genérico, mormente quando devidamente realizado o lançamento definitivo do tributo, o que gera o reconhecimento de sua exigibilidade e sua inscrição na dívida ativa, tendo o acórdão assim afirmado,
in verbis
:

“O crime contra a ordem tributária se configura quando, para não pagar o tributo devido (crime-fim), o responsável fiscal pelo estabelecimento contribuinte (gerente/administrador) perpetra um crime-meio de falsidade ideológica, de estelionato e/ou apropriação indébita, o que efetivamente se observa
in casu
.

No caso em tela, a conduta criminosa atribuída ao recorrido é punida com espeque no tipo penal descrito no art. 1º, incisos I, II, da Lei n.º 8.137/1990, assim disposto:

Art. 1.º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

(...)

Na espécie, tem-se que a autoria delitiva se encontra devidamente comprovada na medida em que o apelante atuava, à época do fato, na condição de único gestor e responsável tributário do contribuinte PLASTSPUMA PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., respondendo, por esta razão, pessoalmente, por obrigações tributárias, cíveis e penais, conforme disposto no Contrato Social acostado aos autos e confirmado pelo ora apelante em sua defesa e, ao omitir receita de vendas efetivamente realizadas, deixando de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, defraudou o Fisco Estadual, pois não recolheu o imposto devido relativo ao período requestado, o ICMS, em suas operações tributáveis de saída de mercadorias e o AINF lavrado vem a ser prova legítima e suficiente da materialidade delitiva para o processo penal, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, não necessitando de nenhum outro documento para o respaldar.”

Devidamente demonstrado, portanto, que o embargante, como único gestor e responsável fiscal pelo contribuinte, pessoa jurídica, tinha o dever de zelar pela regularidade da escrita contábil e fiscal de sua empresa não sendo o fato de ter entregado a terceiros a responsabilidade pela escrituração tributária de sua empresa suficiente a retirar sua responsabilidade pelo ilícito praticado, pois, no mínimo, assumiu o risco de ocorrência de sonegação fiscal, pois o elemento subjetivo da conduta é o dolo genérico, cujo fim é o de suprimir ou reduzir o tributo ou a contribuição social, sem qualquer outro motivo ou finalidade, não cabendo em incidência de responsabilidade objetiva na medida em que a condenação do apelante não foi justificada pela sua condição de gestor responsável, mas decorreu da constatação de que efetivamente administrava a empresa ao tempo dos fatos, afastando-se a tese defensiva de condenação apenas pela condição de sócio, não sendo necessário à caracterização do delito a demonstração do
animus rem sibi habendi
uma vez que

o tipo subjetivo se esgota no dolo genérico, com a simples omissão do recolhimento, não havendo necessidade de se provar o especial fim de agir com o intuito de apropriar-se de valores destinados à receita estadual, não havendo, por conseguinte, que se falar em ausência de dolo na conduta perpetrada, restando o acórdão atacado assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

ART. 1º, I E II, E ART. 12, DA LEI N.º 8.137/90, C/C ART. 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
ICMS. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO INTUITO DE EXIMIR-SE DO PAGAMENTO DO TRIBUTO E NA RESPECTIVA CONTABILIDADE DE APURAÇÃO DO ICMS
.

RECURSO DEFENSIVO
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO PROVIMENTO
.
HAVENDO PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INOCORRÊNCIA DE DOLO, TAMPOUCO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AS ALEGAÇÕES DO RÉU DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO PROSPERAM DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OS QUAIS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA IMPUTADAS NA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL AO OMITIR INFORMAÇÃO E DEIXAR DE PRESTAR DECLARAÇÕES A RESPEITO DO TRIBUTO DE ICMS DEVIDO AO ERÁRIO. PRESENTE O DOLO GENÉRICO, CONFORME EXIGIDO NA NORMA E SATISFATORIAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. APELANTE MAIOR DE 70 ANOS À DATA DA SENTENÇA.
IMPROVIDO
.
PENA BASE COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ATRAINDO A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Assim, devidamente demonstradas as razões de decidir desta julgadora, estando a decisão exarada fartamente fundamentada, não subsistindo a alegada omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão prolatado e tampouco violação ao que disposto no art. 18 do CP uma vez que, como consignado no acórdão, se não quis o embargante produzir o resultado alcançado com sua conduta, assumiu o risco de o produzir, não havendo qualquer reparo a ser feito quanto ao ponto no acórdão, mormente por buscar o embargante tão somente rediscutir questão já apreciada pela Corte.

Em um segundo ponto do recurso afirma o embargante que a decisão singular fixou regime aberto para cumprimento da pena, sendo originalmente cominada em 03 anos e 09 meses de reclusão e 150 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, porém, que após proceder à revisão da dosimetria, o acórdão laborou em erro, pois, apesar de a pena ter passado a ser de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, além de 271 dias multas, foi determinado regime semiaberto para seu cumprimento, o que se mostra inviável em razão do
quantum
de pena cominado.

Tenho por dar provimento a este ponto dos aclaratórios, pois efetivamente claudicou o acórdão ao determinar o regime semiaberto para o cumprimento da pena uma vez que esta é menor de 04 anos e não há nos autos fundamentação a justificar o regime mais gravoso, se mostrando a decisão atacada em franca contrariedade à Súmula 719 do STF, que assim determina: “a
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”, o que acredito ser decorrente de mero erro material, sanável por esta via, como orienta a pacífica e remansosa jurisprudência, a saber:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO A UM DOS RECORRENTES - DETRAÇÃO PENAL - APLICAÇÃO PARA O CORRÉU - NECESSIDADE. É inviável o acolhimento dos embargos de declaração se a decisão embargada não ostentar, quanto ao recorrente, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ou mesmo erro material que justifique a sua interposição (art. 619, CPP). É necessária a aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, CPP) na hipótese em que o desconto do tempo de prisão cautelar viabilizar a fixação de regime prisional mais brando.(TJ-MG - ED: 00020643120208130329 Itamogi, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade passíveis de serem sanadas, podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material, hipóteses em que também se permite a alteração do julgado
. 2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07307795820198070001 DF 0730779-58.2019.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 1ª Turma Criminal
, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, conheço deste ponto dos embargos e lhe dou provimento, determinando que se altere, no acórdão contrastado, o regime de cumprimento da reprimenda, que deve passar a ser o aberto.

No terceiro e último ponto do apelo, alega o embargante ausência de prestação jurisdicional por não ter o acórdão reconhecido a ocorrência em seu favor da prescrição, na modalidade retroativa, uma vez que a pena em concreto restou cominada em menos de 04 anos de reclusão, se dando a prescrição em 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, devendo tal prazo ser reduzido pela metade, qual seja, 04 anos, nos termos do art. 115, do CP, uma vez que se trata de pessoa maior de 70 anos de idade, ressaltando que a denúncia foi recebida em 21/08/2017 e a sentença penal condenatória proferida em 29/02/2024, já tendo ocorrido mais de 06 anos desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, da qual houve recurso ministerial e defensivo e cuja pena não pode mais ser majorada.

Tenho que não há, ao contrário do que alegado pelo impetrante, como ser dado provimento a este ponto dos embargos por se tratar de inovação recursal uma vez que o apelo não fez qualquer menção à ocorrência de prescrição, tendo tão somente requerido que se reconhecesse e aplicasse em favor do embargante a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, por ser este maior de 70 anos à data da sentença, tese que restou devidamente analisada, tendo o acórdão demonstrado que a súmula 231 do STJ, no caso, é um óbice à aplicação da referida atenuante uma vez que a pena base já havia sido cominada no mínimo legal,

não havendo, em momento nenhum do apelo, manifestação pelo reconhecimento da prescrição, sob qualquer modalidade, pois
mesmo que se trate a questão de matéria de ordem pública, ainda se se mostra como flagrante inovação recursal.

E, sobre a rejeição dos aclaratórios em casos de inovação recursal, pacífica é a jurisprudência, veja-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 596701 MG 0008855-83.2017.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA -- QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA. Evidenciando-se a não ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão, imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. Deve ser rejeitada a tese levantada apenas em sede de embargos declaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, vez que se trata de flagrante inovação recursal. (TJ-MG - ED: 10112140040265002 Campo Belo, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria não apresentada em suas razões recursais, incorrendo agora em inovação recursal, o que, como já demonstrado, é incabível, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que os aclaratórios têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se discutir questão que sequer foi analisada pela decisão embargada, não sendo os embargos meio apto a provocar novo julgamento da lide, sendo inviável a análise da questão relativa à alegada prescrição

uma vez que não foi alegada nas razões do recurso de apelação.

Deste modo, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, já se tendo promovido o reconhecimento e reparo de erro material constante no acórdão, não acolho a presente pretensão defensiva, não havendo que se falar em falta de prestação jurisdicional uma vez que esta só teria ocorrido se ponto suscitado no apelo não tivesse sido abordado no acórdão, o que não se observa no caso.

Acerca da matéria, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.”

Precedentes
: REsp 1960747/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022; AgRg no HC 724732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022; EDcl no REsp 1918421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 20/04/2022; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1928552/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1827049/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 07/04/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1976874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022.

Acerca da não ocorrência dos vícios apontados pelo embargante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...analisando o Acórdão que decidiu pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e pela denegação do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do juízo
Ad Quem
quando da prolação de sua decisão, na medida em que os temas pertinentes à lide foram devidamente examinados e decididos de forma clara e precisa, sem qualquer vício.

(...)

No caso ora em análise, denota-se que a turma recursal exarou seu entendimento de forma clara, na medida em que observou a prova dos autos fora suficiente a ensejar a condenação do Embargante, com a comprovação da autoria e materialidade do delito, não havendo que se cogitar a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória.

A Defesa aponta como supostos vícios na decisão colegiada as mesmas teses apresentadas nas razões do recurso de apelação, e que foram devidamente apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, resta patente que a intensão de Defesa, ante o seu inconformismo com o resultado da decisão guerreada, é rediscutir os argumentos anteriormente expostos, o que não é cabível na via dos Embargos de Declaração.

Deste modo, não se vislumbra qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que dê suporte à apreciação dos presentes embargos.

É firme o entendimento do Colendo Superior de Justiça de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte...”

Ante o exposto, e por vislumbrar no acórdão atacado tão somente a ocorrência de erro material, já devidamente reconhecido, não subsistindo nenhuma das demais hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, não havendo igualmente que se falar em ausência de prestação jurisdicional, conheço em parte e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, tão somente para alterar o regime de cumprimento de pena pelo embargante de semiaberto para o aberto, conforme manifestação supra, mantendo os demais termos do acórdão atacado.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de
fevereiro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025